Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009484-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS DOS SANTOS - CPF: 044.193.971-60 (APELANTE), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), ARIANY RENATA CACERES DE SOUZA - CPF: 031.255.331-55 (ADVOGADO), VALGENI VICENTE COSTA - CPF: 170.958.596-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
RAFAEL CARLOS DOS SANTOS

APELADO:
VALGENI VICENTE COSTA

EMENTA. DIREITO CIVIL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
RECURSO DE APELAÇÃO.
ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL PARA ATENDER A ATIVIDADE COMERCIAL
.
BENFEITORIA ÚTIL
.
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR
.
INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AINDA QUE TÁCITA
.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
RAFAEL CARLOS DOS SANTOS

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, determinando a
restituição do valor do aluguel adimplido no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, porém indeferiu os danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade d
o

locador ao pagamento de dano moral e material em razão da rescisão contratual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Adequações no imóvel para a finalidade comercial são benfeitorias úteis e não necessárias
, visto que
apenas interessam ao locatário para uso em sua atividade.

O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
As benfeitorias úteis dependem de autorização expressa do locador para que para que ocorra a indenização, consoante previsto no art. 35 da Lei 8.245/1991.

“
2. O
mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, abalo emocional acentuado
passível de ser indenizado
.
”

Dispositivo relevante citado:
Lei no 8.245/91
, art. 35

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 335 do STJ
,
TJMT 0003566-48.2014.8.11.0045
,
1005040-73.2019.8.11.0041
e
1006802-44.2019.8.11.0003
TJSP
1033676-92.2019.8.26.0506

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
RAFAEL CARLOS DOS SANTOS

APELADO:
VALGENI VICENTE COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
RAFAEL CARLOS DOS SANTOS
, tirado contra sentença (ID
225953302
) proferida pelo Juízo da
S
exta

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, movida
por

VALGENI VICENTE COSTA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
[...]

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por RAFAEL DOS SANTOS em desfavor de VALGENI VICENTE COSTA.

Constata-se nos autos que, a controvérsia central consiste na hipótese de o contrato ser rescindido e se requerente tem direito à restituição dos valores pagos, às indenizações pelas reformas e pelos danos morais, frente às defesas apresentadas pelo requerido.

Em que pese às argumentações trazidas pela parte requerente, deve-se atentar que
o mesmo
locou um imóvel antigo, além disso, caberia ao mesmo
avalia-lo
antes de formalizar o contrato de aluguel, o que não o fez.

Não obstante, o requerido também possui certa responsabilidade, uma vez que disponibilizou uma propriedade que naquela época, não tinha a menor capacidade de ser utilizada.

Faz-se necessário salientar que, com base nas declarações de ambas as partes, resta incontroverso que houve a ‘queda’ de um muro e que o barracão em questão, possuía graves problemas estruturais.

[...
]

Desse modo, considerando a insatisfação do autor atrelado aos problemas estruturais da propriedade, à medida que se impõe é a rescisão contratual, com a restituição das partes a situação “a quo” e devolução do valor pago a título de aluguel.

[...]

Com isso, entendo que o possuidor de
boa fé
tem o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis além de exercer o direito de retenção pelos valores destas. Quando as voluptuárias (que é o caso do investimento feito para o exercício comercial), se não forem pagas, poderá levantá-las, desde que não cause
dano
ao imóvel.

Portanto, não sendo benfeitorias necessárias ou úteis e sim a transformação do imóvel locado para atender as suas necessidades, não reside nenhuma obrigação da requerida em indenizar as edificações feitas, para atender suas necessidades.

Por outro lado, reside legislação específica ditada pela Lei 8.245/91 que contempla as regras de indenização nos imóveis urbanos pelas benfeitorias realizadas sendo que: as necessárias deverão ser indenizadas, ainda que não autorizadas pelo locador, às úteis serão indenizadas apenas no caso que o locador anuir e as voluptuárias não serão indenizadas, podendo apenas ser levantadas pelo inquilino/locatário quando terminar o contrato e, ainda, com uma condição, não prejudicar o imóvel.

De tudo se extrai que, no que tange as modificações feitas no imóvel, não residiu nenhuma anuência por parte da requerida.

[...]

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a restituição do valor do aluguel adimplido pela parte requerente, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual incidirá juros não capitalizados, em percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos incidentes a partir do desembolso. Por fim, em razão da sucumbência recíproca (art. 86, Parágrafo único, do CPC), CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §2°, §8°, do CPC, contudo, no que se refere ao requerente, fica a exigibilidade do pagamento suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

[...]

Da sentença, cujos trechos foram acima transcritos houve oposição de Embargos de Declaração (ID.
225953304
) pelo Apelado, cujas contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo Apelante (ID.
225953306
), tendo sido o recurso acolhido, nos seguintes termos:

[...]

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por VALGENI VICENTE COSTA contra a sentença proferida anteriormente por este Juízo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por RAFAEL CARLOS DOS SANTOS.

[...]

Considerando a natureza da ação, que se trata de pessoa aposentada e que inclusive sua representação é feita pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, RECONHEÇO a hipossuficiência e CONCEDO a gratuidade da justiça ao requerido ora embargante. Ante ao exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração SEM EFEITOS INFRINGENTES, para tão somente DETERMINAR a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais do requerido ora embargante, por se tratar de pessoa hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita, com fulcro no art. 98 do CPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID
225953312
),
o

A
pelante
suscita

os seguintes questionamentos
fático-jurídicos
:

1. Da
existência de danos materiais

2
. Da existência de danos morais

O
A
pelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID

225953314
)
nas quais

rebate
as alegações da
parte
recorrente
, defendendo o desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme
aba de Expedientes na origem (
Decisão (32276500)
,
dispensado o
preparo
recursal
ante o deferimento da justiça gratuita, conforme certidão ID.
226782651
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RAFAEL CARLOS DOS SANTOS

APELADO:
VALGENI VICENTE COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
Apelação, interposto por RAFAEL CARLOS DOS SANTOS, tirado contra sentença (ID 225953302) proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por VALGENI VICENTE COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
tão somente para determinar que o Apelado restitua
o valor do aluguel adimplido pela
parte Apelante
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
porém indeferindo o pedido de danos morais e materiais, bem como condenou ambas as partes,
em razão da sucumbência recíproca
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

fixado
s
em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
cuja exigibilidade ficou suspensa ante o deferimento da justiça gratuita ao Autor e Réu.

A Apelante insurge-se sobre a
sentença argumentando sobre a necessidade de reforma para que haja o deferimento da indenização por danos materiais, apontando que houve a
realização de reparos e benfeitorias no imóvel referente a troca da fiação elétrica no montante de
R$1.174,75 (
hum
mil cento e setenta e quatro reais e setenta e cinco

centavos)
, além de mão de obra no valor de
R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
, gasto com realização de laudo e parecer técnico no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) e pintura na quantia de
R$ 591,91 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e um centavos)
.

Discorre ainda que a situação narrada na exordial lhe causou abalo e constrangimento suficientemente relevante a ponto de precisar ser deferida indenização pelos danos morais.

Por sua vez, o Apelado aponta que
no momento da celebração do contrato
procedeu com a informação clara d
as condições do imóvel,
inclusive com a concessão de redução do valor da locação.

Discorre ser válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias realizadas no contrato de locação, bem como que estas foram efetivadas para que o local ficasse apto para desenvolvimento das atividades comerciais.

Aponta, por fim, sobre a inexistência de dano moral, argumentando sobre a falta de demonstração de
repercussão por suposto dano moral
que evidenciasse
relevante prejudicialidade no âmbito psíquico ou moral
do Apelante.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo
Apelante
.

1. Da existência de danos materiais

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte Apelante deve ser rejeitada,
não merece
ndo
prosperar o pedido de indenização dos valores pagos pelos materiai
s.

Sobre o assunto, a Súmula 335 do STJ enuncia que “
nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
”, não tendo o apelante apresentado nenhum motivo excepcional capaz de afastar esse entendimento.

Sobre isso, é a jurisprudência deste
Eg
. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO COMERCIAL - DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS PACTUADOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - CLÁUSULA PENAL - CONDENAÇÃO INDEVIDA - BENFEITORIA NECESSÁRIA - RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE REPARAÇÃO - LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Constando no contrato que qualquer reparo que não implicasse na alteração da estrutura do imóvel poderia ser realizado sem prévia autorização ou fiscalização do
sublocatário, a sua não anuência não caracteriza descumprimento da avença. "Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção." (Súmula 335/STJ). E se convencionada entre as partes, não cabe reparação. (TJMT, N.U 0003566-48.2014.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018,
Publicado
no DJE 05/06/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – LOCAÇÃO RESIDENCIAL E COMERCIAL (...) COMPENSAÇÃO DOS ALUGUERES DEVIDOS COM BENFEITORIAS REALIZADAS – EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – EXEGESE DA SÚMULA 335 DO STJ E ART. 35 DA LEI No. 8.245/91 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AJUSTE E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NESTE SENTIDO, BEM COMO DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE
TRATAM
DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...). Considerando que o contrato de locação estabelecido entre as partes prevê renuncia à indenização das benfeitorias ao direito de retenção, de rigor a manutenção da sentença, a teor da Súmula 335 do STJ. Não sendo comprovada a existência de ajuste e autorização verbal expressa para compensação das benfeitorias nos valores devidos pelos alugueres do bem imóvel, mostra-se indevida a reparação pretendida. (TJMT, N.U 1005040-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 03/12/2023, sem destaques no original).

Considerando ser inequívoca a
existência de cláusula contratual expressa que afasta o seu pagamento (
C
láusula
Quinta, ID.
225953692
, pág. 1), não há que se falar em restituição das benfeitorias realizadas no imóvel alugado.

Não obstante,
compulsando os autos,
verifica-se que
VALGENI VICENTE COSTA

possuí o imóvel,
sendo que
RAFAEL CARLOS DOS SANTOS

desejava para fins de exercício comercial e fez

as adaptações necessárias para o seu uso comercial.

Ainda que mencione o Apelante que havia imprestabilidade na fiação elétrica, não apresentou nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, visto que de acordo com o contrato de locação ID.
225953692
, no qual há declaração do
locatário de estar recebendo o imóvel em perfeito estado de conversação e funcionamento, bem como
conforme audiência de instrução realizada ID.
225953298
,
não houve no momento da celebração do contrato nenhuma ressalva acerca da parte elétrica do imóvel.

Outrossim, ressai do feito que as provas pelo Apelante apresentadas demonstram que, na verdade, houve a alteração da fiação elétrica para trifásica, de modo a melhor atender a atividade comercial que ali seria desenvolvida, situação confirmada pelo recibo apresentado pelo próprio Recorrente ID.
225953697
.

No caso
,
portanto, é de rigor reconhecer que tanto as pinturas ali realizadas, quanto a troca da fase
da
energia se apresentam como
transformação do imóvel locado para atender as necessidades
do Apelante, motivo pelo qual
não reside nenhuma obrigação
do Apelado
em indenizar as edificações feitas, para atender
as
necessidades
daquele.

Mister indicar, também, que a
Lei no 8.245/91
que
regula as locações de imóveis urbanos e trata, entre outros assuntos, das benfeitorias realizadas pelo locatário no imóvel alugado
, menciona em seu
artigo 35
que a
s benfeitorias necessárias são indenizáveis e permitem o direito de retenção
.

No entanto, é importante observar que
conforme o entendimento já mencionado oriundo da Súmula 335 do
STJ
, é possível a
existência de cláusulas contratuais que afastem esse direito,
como já
mencionado anteriormente.

Deste modo, sem razão o Apelante no que diz respeito a restituição dos valores dispendidos para
troca da fiação elétrica
e
mão de obra
, além de
pintura
do estabelecimento.

Da mesma forma, não há que se falar em
ressarcimento pelos
gasto
s
com realização de laudo e parecer técnico
, visto que
não
é possível
vincular o
Apelado a tais despesas na medida em que sequer sinalizou pela contratação do serviço.

Nesse sentido:

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASTOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ENGENHARIA E PARA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA
ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO CUSTO PARA QUEM NÃO CONTRATOU. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
(
TJSP; Apelação
Cível 1033676-92.2019.8.26.0506; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

2
. Da existência de danos morais

O
A
pelante assevera
, ainda, ser
dever
do Apelado
em indenizar os danos morais sofridos, em circunstância da responsabilidade objetiva e considerando os transtornos e frustrações ocasionados pela impossibilidade de
locação
do imóv
el.

Pois bem. Em que pese o inconformismo do
A
pelante, o mero descumprimento contratual não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Para tanto, faz-se necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, ou seja, a repercussão na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Na hipótese dos autos, não restou comprovada a lesão aos direitos da personalidade em razão do descumprimento contratual.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CONTRATO ROMPIDO SEM JUSTIFICATIVA EM MENOS DE UM MÊS DEPOIS DE FIRMADO – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rompido o Contrato de Locação unilateralmente, sem justificativa e em menos de um mês após ter sido firmado, aplica-se a multa prevista na cláusula penal da avença.
O dano moral não presumível, assim como o dano material, deve
ser efetivamente
comprovados
para que exista a obrigação de
ressarcimento.
(N.U 1006802-44.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
P
ublicado
no DJE 10/06/2024)
(grifos nossos)

Desse modo, também não merece acolhimento a presente tese do recorrente.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho inalterada a
verba honorária
fixada na sentença
, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo ser pago na proporção de
6
0% (se
ss
enta por cento) pel
o

Apelante
e
4
0% (
quarenta
por cento) pelo
Apelado, ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça deferido às partes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024